Tribunal: TCU
Processo: 021.635/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvana Claudia Felipe dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do ato de aposentadoria emitido, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, em favor da Sra. Silvana Cláudia Felipe dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU (RITCU), e diante das razões expostas pelo relator, em determinar o arquivamento do presente processo, em virtude do cumprimento do objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, V, do RITCU.